Tribunal: TJSP
Processo: 2163972-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL - A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO ADMITE A DISPENSA DE CAUÇÃO QUANDO HÁ REMOTA PROBABILIDADE DE REVERSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL - A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO ADMITE A DISPENSA DE CAUÇÃO QUANDO HÁ REMOTA PROBABILIDADE DE REVERSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NO CASO CONCRETO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM DECISÃO UNÂNIME DA QUARTA TURMA NO RESP 2.061.100/SP, HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE, APENAS REDUZINDO O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - POSTERIORMENTE, A MESMA CORTE SUPERIOR REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS EXECUTADAS, APLICANDO-LHES MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PROCRASTINATÓRIOS - POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO NA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO